Tribunal: TJMT
Processo: 1017932-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por AROLDO DA SILVA CAMPOS JÚNIOR e TRUNK AGROPECUÁRIA LTDA, em face de decisão que INDEFERIU o pedido liminar, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1017932-69.2021.8.11.0000, tendo como Agravados: BANCO DO BRASIL S/A e RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME.
Em síntese, os peticionários/agravantes alegam que o pleito liminar dever ser acolhido, eis que há risco iminente de perecimento do objeto do processo, uma vez que a qualquer momento o bem pode ser adjudicado, vendido, leiloado, etc.
Repisam que “(...) o banco agravado fez proposta pública de venda da Fazenda Fortaleza II e os agravantes, por sua vez, aceitaram tal PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL pelo valor de R$ 491.115,00 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e quinze reais) disponibilizada pelo Banco do Brasil através do link de internet https://seuimovelbb.com.br/agrobb/imovel/Luciara/113. Após a aceitação da proposta pelos agravantes e a realização do procedimento indicado pelo sistema via internet o Banco agravado inopinadamente negou-se a concluir o negócio retirando sem justificativa o imóvel do site de vendas oficial da instituição. Isso após os agravantes terem aderido à proposta de compra e venda”.
Dizem que “(...) Toda essa dinâmica é demonstrada pela ATA NOTARIAL ANEXADA POR CÓPIA. A verossimilhança das alegações é nítida, precisa e manifesta, já que a prova trazida inicialmente aos autos não deixa nenhuma dúvida de que, num primeiro momento houve um leilão, e os agravantes jamais esconderam isso, tanto que na exordial juntam os documentos específicos. Todavia, após o prazo para o licitante vencedor apresentar a documentação expirar os agravantes verificaram que o imóvel retornou para a VENDA DIRETA O QUE É CONFIRMADO PELA CONTRANOTIFDICAÇÃO DA EMPRESA AGRAVADA RESALE QUE NÃO NEGA A TENTATIVA DE COMPRA MENTINDO APENAS QUE ESSA NÃO SE CONCRETIZOU PORQUE TIRARAM DOLOSAMENTE O IMÓVEL DO SITE CUJO LINK MENCIONAMOS NA EXORDIAL RECURSAL”.
Asseveram que “(...) A ata notarial anexada aos autos em primeira instância, bem como nessa quadra recursal bem como os demais elementos de prova, não deixam margem nenhuma a questionamentos de que realmente a TUTELA DE URGÊNCIA deveria, como de fato deve ser deferida, posto que há sim verossimilhança nas alegações, já que a proposta virtual de venda direta do bem imóvel rural se tornou fato incontroverso com a contranotificação dos agravados citada na própria decisão que indeferiu o pleito. Ademais o conteúdo da ata notarial deixa claro, preciso e manifesto que a conclusão do negócio restou impossibilitada porque os agravados de má-fé retiraram o imóvel da opção de venda direta. Nesse sentido há todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência razão pela qual a reconsideração da r. decisão proferida nesses autos de recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe, posto que, uma vez vendida a área em comento para terceiros os agravantes verão perecer seu direito de forma definitiva. Muito há que ser ainda feito nos autos em primeira instância de forma a assegurar que a verdadeira e esperada justiça seja realizada no caso concreto, todavia, as diligências necessárias para a comprovação inequívoca da verdade necessitam da proteção da tutela de urgência, pois de nada adiantará que futura PERÍCIA NO SISTEMA DE INFORMÁTICA DOS AGRAVADOS comprove o alegado na exordial se a área rural já tiver sido vendida. É nítido que, conforme documentos que seguem como anexo, os agravantes aceitaram PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL pelo valor de R$ 491.115,00 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e quinze reais), disponibilizada pelo Banco do Brasil através do link de internet https://seuimovelbb.com.br/agrobb/imovel/Luciara/113”.
Acrescentam que “(...) A referida área de terra rural foi colocada no site seuimovelbb.com.br no link acima citado, pelo valor também acima mencionado, ficando à disposição daqueles que se interessassem. O procedimento era bastante simples. Havia um “botão virtual” na tela do computador onde mostrava o valor, fotos e as especificações da área rural com a palavra “COMPRAR”. A parte autora aderiu a essa proposta, conforme print da tela que segue como anexo à exordial recursal, CLICANDO NA PALAVRA COMPRAR, se comprometendo a enviar a documentação e a pagar o preço estipulado pelo vendedor. De outro lado, sabemos que a disponibilização de produtos e bens à venda na internet, na forma de proposta com a opção de compra, gera efeitos ao proponente da venda, que deve honrar com as etapas do procedimento até a finalização do negócio jurídico, entretanto não fora assim que o desfecho dos fatos se deu. Pela análise da ata notarial não resta a mínima dúvida de que o link https://seuimovelbb.com.br/agrobb/imovel/Luciara/113 realmente fora colocado no ar naquela data, bem como a ata notarial PROVA DE FORMA CABAL QUE A FAZENDA QUESTIONADA FORA COLOCADA A VENDA PELO VALOR DE R$ 491.115,00 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e quinze reais). Ademais, a ata notarial também prova que os agravantes fizeram a proposta, aderindo à PROMESSA DE COMPRA E VENDA feita pelo agravado Banco do Brasil ao colocar o imóvel na oferta de venda direta, conforme narrado na presente petição inicial. A ata notarial é meio idôneo de prova tornando indiscutível a autenticidade da conversa objeto de print screen do watssapp”.
Mencionam que “(...) A ata notarial juntada aos autos prova de forma cabal a veracidade dos fatos alegados pelos agravantes. É necessário que a análise da prova seja feita de forma sistêmica, levando-se em consideração outros fatos e documentos necessários ao deslinde da questão. No presente caso o conteúdo da ata notarial somado aos demais fatos não deixa nenhuma dúvida quanto ao alegado pelos agravantes. Os fatos ocorreram conforme aqui narrado. É indiscutível que o imóvel rural foi disponibilizado para venda no link https://seuimovelbb.com.br/agrobb/imovel/Luciara/113. Logo que a parte autora percebeu que o referido imóvel havia sido colocado à venda direta pelo Banco agravado, aderiu à opção COMPRAR existente no link e enviou a proposta firmando com o banco réu um contrato de promessa de compra e venda. Toda a prova é inequívoca nesse sentido. As notificações extrajudiciais, as conversas via watssapp onde o agravante Aroldo Campos demonstra sua preocupação de ser passado para trás, já que estavam agindo de forma muito estranha em todo o desenrolar dos fatos, tudo isso resta bastante evidente em todo o conjunto probatório nesse ato vestibular apresentado. O contexto que permeia o conteúdo da ata notarial anexada como prova não deixa margem a nenhum dúvida acerca da lesão ao direito dos agravantes que se mostra evidente. Ademais é importante destacar que todo o procedimento de compra foi realizado duas vezes no mesmo dia (ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3422-6222), pois o primeiro havia apresentado falhas, sendo que, mas duas oportunidades o agravante Aroldo realizou o procedimento com a orientação da empresa agravada RESALE do começo ao fim via telefone, através de uma de suas funcionárias que foi orientando o passo a passo a ser realizado até a conclusão e confirmação da proposta no sistema”.
Requer a reconsideração da decisão, atribuindo efeito ativo ao recurso para o fim de suspender a decisão exarada pelo Juízo “a quo”, “inaudita altera pars”, para que não ocorra qualquer processo de venda, leilão, adjudicação, arrematação e qualquer outro tendente a transferir a terceiros a propriedade e posse do imóvel rural Fazenda Fortaleza II (Descrição: Fazenda, Fazenda Fortaleza II, Ocupado, 1125.00 Há (mil cento e vinte e cinco hectares) de área de terreno. Matrícula no 11476, 1o CRI SAO FELIX DO ARAGUAIA. O acesso ao imóvel se dá, partindo de Confresa sentido Ribeirão Cascalheira seguir por 70,70km até Bar do Luisinho, entrar à esquerda para município Alto Boa Vista por 56km até a comunidade Pontinópolis e deste para Faz. Lago Azul, passando pela Fazenda do Levino cerca de 20km encontra-se o imóvel. Endereço: -11.383390, -51.218718, Cidade: Luciara-MT), até julgamento de mérito da ação que tramita na primeira instância.
É o relatório.
D E C I D O
Malgrado as alegações dos peticionários/agravantes, não há, a meu viso, fundamento viável para desconstituir a decisão combatida, que foi exarada em sede de cognição sumária recursal, dispondo que deveria ser mantida a decisão do Juízo “a quo”, a qual se posicionou pela ausência de demonstração de probabilidade do direito dos Agravantes. Vejamos:
“(...) o leilão do imóvel objeto deste feito foi realizado em 30/07/2021, conforme informado na contranotificação da requerida em id n° 63786421, tendo logrado êxito empresa diversa da requerente, ficando esta em segundo lugar, ao que consta dos autos”; e que “(...) Há apenas a informação da autora em suas alegações de que o procedimento do leilão teria sido invalidado, posto que o arrematante teria sido desclassificado por não ter cumprido os prazos de envio de documentação e que o imóvel voltaria para a venda direta. Todavia, não há prova concreta nesse sentido. Pelo contrário, na contranotificação encaminhada pela requerida em id n° 63786421, afirmou-se que não foi cometida nenhuma irregularidade no procedimento licitatório, tendo a empresa Pagimovel acompanhado todo o andamento do procedimento e cumprido os requisitos previstos para a aquisição do imóvel. O imóvel foi arrematado em leilão por quem teria ofertado o maior lance, não havendo nenhuma falha constatada. Afirmou que até a verificação da documentação pela arrematante, o imóvel teria permanecido na plataforma da empresa. Ainda, afirmou que não houve proposta válida de venda direta para este imóvel após a realização do leilão, mas que apurou-se que em 05/08/2021 um terceiro iniciou cadastro para a proposta do imóvel em questão, mas não teria dado seguimento. Que no mesmo dia a pessoa entrara em contato pelo canal “Fale Conosco” para formalizar visita ao imóvel. Contudo, assim que foi conferido os documentos pelo arrematante do imóvel no leilão, o imóvel foi bloqueado e retirado da venda da plataforma. Neste contexto, inexiste probabilidade do direito da autora nesta seara processual, com vistas a obstar a continuidade da venda do leilão, posto que, aparentemente, já arrematado pela empresa vencedora da licitação. Caso as requeridas tenham incorrido em erro por permanecer o imóvel na venda direta, criando uma certa expectativa no requerente, será analisado melhor ao final da fase instrutória”.
Com esses apontamentos, reitero o entendimento de ausência de probabilidade do direito, ao menos em sede de análise sumária.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator